Tribunal: STF
Processo: ARE 1412448
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 5º, INC. LIV, E 93, INC. IX, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 339.  ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. ELEIÇÃO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIFERENTE DO CARGO OCUPADO PELO AUTOR DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM CONDUTA VEDADA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS DE MULTA APLICADAS E CASSAÇÃO DO ELEITO. ABUSO DE PODER. INAUGURAÇÃO DE PRAÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. PROVIDOS PARCIALMENTE OS RECURSOS ORDINÁRIOS. 



    1. Preliminar de inobservância de litisconsórcio passivo necessário em conduta vedada. Não obsta à jurisdição eleitoral eventual ausência, no polo passivo da demanda, de um dos responsáveis pela conduta vedada, desde que o beneficiário integre o polo passivo das ações eleitorais, nos termos do que decidido no RO-El nº 0603040-10/DF. 



    2. É possível a apuração de conduta vedada ainda que o autor da conduta pertença a esfera administrativa diferente da do cargo em disputa, cabendo ao julgador, no caso concreto, aquilatar, cuidadosamente, o impacto dos ilícitos na disputa.  



    3. A implementação de programa de distribuição de cestas básicas a servidores de baixa renda pelo chefe do Poder Executivo de Magé/RJ no ano da eleição com o intuito de auxiliar o seu vice-prefeito, Vandro Lopes Gonçalves, a se eleger ao cargo de deputado estadual, implica infração direta ao art. 73 § 10, da Lei nº 9.504/1997. 



    4. A citada conduta vedada, direcionada a servidores municipais em situação de vulnerabilidade social, cujo valor envolvido em muito supera o limite de gastos de campanha para o cargo de deputado estadual no Estado do Rio de Janeiro, justifica a imposição da pena de cassação do eleito, bem como a fixação da sanção de multa no patamar máximo. 



    5. A mera publicação feita pelo recorrente sobre a reinauguração de praça, em postagem única, sem pedido de voto ou elementos concretos de propaganda eleitoral, não possui a gravidade necessária para que ele seja apenado com a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990. 



    6. Conclusão. Provimento parcial dos recursos ordinários de Rafael Santos de Souza e de Vandro Lopes Gonçalves, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade que lhes foi cominada, mantidas, contudo, a cassação do mandato de deputado estadual imposta a Vandro Lopes Gonçalves e a multa de R$ 106.410,00 aplicada a cada um dos recorrentes devido à violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.”(e-doc. 217).  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, parágrafo único (soberania popular); 2º (separação dos Poderes); 5º, incs. II (princípio da legalidade), XXXVI (segurança jurídica), LIV (devido processo legal), LV (proporcionalidade) e LVII (presunção de inocência); 14, caput, §§ 9º e 10 (inelegibilidade); 16 (anterioridade) 37, caput (princípios administrativos); e 93, inc. IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição da República. Afirma que o acórdão deu interpretação extensiva ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504, de 1997, por se entender que os prefeitos municipais não podem adotar políticas públicas em ano de eleição estadual e federal. Alega, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas (cassação do mandato e multa fixada no patamar máximo), a ocorrência de alteração jurisprudencial e a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação (e-doc. 235).  



    3. Requer a concessão de medida liminar, pois encontra-se afastado do cargo desde fevereiro de 2022 e se aproxima o término da legislatura. No mérito, pede o provimento do recurso extraordinário para que seja julgada improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, ou, subsidiariamente, afastada a sanção de cassação do mandato (e-doc. 235).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos (e-doc. 238).  



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “[n]ão se trata de reexaminar a legislação infraconstitucional, há grave violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que as condutas que ensejaram ou contribuíram para cassação de mandato e multa máxima foram suprimidas (abuso de poder e uso promocional de programa social), devendo refletir nas penalidades impostas por força do princípio da proporcionalidade” (e-doc. 242, p. 16).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De plano, cumpre clarificar que não há perda de objeto do presente recurso por ter sido impugnada a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), estando presente o interesse recursal nesse ponto específico.  



    7. Superada a questão da prejudicialidade, passa-se ao julgamento do agravo e, após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.  



    8. Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CRFV) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.  



    9. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).  



    10. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).  



    11. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas  nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral.  



    12. Com relação às demais ofensas apontadas, observa-se que, com exceção do princípios da legalidade e da proporcionalidade, os demais dispositivos indicados nas razões do recurso extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Com efeito, as respectivas questões, ora apresentadas, não constam da fundamentação do acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.  



    13. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).  



    14. No que se refere às violações ao art. 5º, incs. II e LV, da CRFB, foram decididas com fundamento da interpretação do 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, e dos fatos e provas constantes nos autos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “Segundo os autores da ação eleitoral, versão essa referendada pelo TRE/RJ, o então prefeito do referido município, Rafael Santos de Souza, disponibilizou a estrutura da Prefeitura que comanda para eleger seu vice-prefeito, Vandro Lopes Gonçalves, ao cargo de deputado estadual, mormente ao praticar a conduta prevista no art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/1997 para beneficiar a candidatura deste. 



    (...)



    Na verdade, a interpretação proposta pelo recorrente autorizaria que todos os prefeitos do país, caso quisessem, praticassem qualquer conduta vedada em favor de seus candidatos a deputado estadual, senador, governador e presidente da República, pois tanto o prefeito quanto o candidato apoiado estariam livres da persecução civil-eleitoral. É ainda mais indefensável a tese de que a conduta praticada por uma prefeitura não pode impactar em uma eleição para deputado estadual.



    No ponto, basta rememorar que o limite de gastos de campanha para o cargo de deputado estadual no Estado do Rio de Janeiro era de R$ 1.000.000,00, tendo o recorrente Vandro Lopes Gonçalves gastado R$ 264.965,26. Apenas a distribuição de cestas básicas, que foi objeto da apuração em comento, envolveu licitação que custou aos cofres públicos, aproximadamente, R$ 4.000.000,00, ou seja, quatro vezes o limite de gastos para o cargo ao qual Vandro Lopes Gonçalves foi eleito, e quinze vezes o gasto efetivo de sua campanha. Ainda quanto ao ponto, destaco que o limite de gastos para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro era de R$ 21.000.000,00, tendo os candidatos que disputaram o segundo turno declarado gastos totais no valor de R$ 5.000.000,00 e de R$ 14.000.000,00. 



    Não há dúvida, portanto, que as condutas vedadas praticadas podem e devem ser apuradas em toda sua extensão. Esse fundamento também é suficiente para, de plano, afastar outra tese do recorrente Rafael Santos Souza, de que a distribuição de cestas básicas não se enquadraria como conduta vedada por se tratar de ato praticado em apenas um município do Estado do Rio de Janeiro. 



    Segundo o recorrente, a distribuição não teria o condão de abalar a normalidade e a legitimidade da eleição para deputado estadual. 



    Conforme afirmado, as cifras envolvidas poderiam, em tese, impactar até mesmo a disputa ao governo fluminense.



    (...)



    Resta perquirir, então, se a distribuição de cestas básicas ocorrida em Magé/RJ preenche os demais requisitos do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e, em caso positivo, quais penas são adequadas para reprimir a conduta. 



    Rememoro que os fatos sobre os quais esta Corte deve se debruçar são, em quase sua totalidade, incontroversos. ´ 



    Volto a sintetizá-los: em 2013, foi editada a Lei nº 2.214/2013, que instituiu programa de distribuição de cestas básicas para os servidores de Magé/RJ, tendo permanecido apenas no plano formal por mais de quatro anos; em 18.12.2017, a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, Rafael Santos Souza, ora recorrente, aprovou a Lei nº 2.381/2017, que autorizou a abertura de crédito suplementar para permitir a concessão de cestas básicas aos servidores e ocupantes de cargo em comissão do Poder Executivo; em 1º.3.2018, foi editada a Lei nº 2.387/2018, que acrescentou ao art. 1º da Lei nº 2.214/2013 parágrafo único que, no que importa, concedia ao prefeito o poder de editar decreto para “[...] discriminar os seguimentos e categorias que serão contemplados pelas cestas básicas [...]



    Acrescento que o próprio iter da implementação do programa, por si só, corrobora o entendimento de que visavam os recorrentes evitar a caracterização da conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997. 



    Finalmente, nem mesmo os recorrentes alegam que ocorreu, no Município de Magé/RJ, no ano da eleição, evento que implicasse calamidade pública ou estado de emergência, hipóteses que, segundo o próprio texto legal, impediriam a caracterização da infração descrita no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições. 



    A única justificativa que apresentaram, que, a meu sentir, é manifestamente improcedente, foi a de que a execução da lei que instituiu a distribuição de cestas básicas ocorreu como resposta a reinvidicação histórica dos servidores. 



    Tal fato, ainda que verdadeiro, jamais teria o condão de afastar a tipicidade da conduta. 



    Reconheço, diante desse contexto, o acerto do acórdão regional, porquanto claro que o chefe do Poder Executivo de Magé/RJ instituiu, no ano da eleição, programa social de distribuição de cestas básicas aos servidores de baixa renda do Município de Magé/RJ com o intuito de auxiliar o seu então vice-prefeito, Vandro Lopes Gonçalves, a se eleger ao cargo de deputado estadual. 



    Como se viu, a Lei nº 2.214/2013, que instituiu o programa de distribuição de cestas básicas para os servidores do município, permaneceu mais de quatro anos sem ser executada.



    Após todo esse período, foi ressuscitada, em tempo recorde, para ter seus termos executados em ano eleitoral, com a clara intenção de beneficiar o candidato Vandro Lopes Gonçalves, então vice-prefeito de Magé/RJ. 



    Destaco, no ponto, que ambos os recorrentes estiveram presentes no lançamento do programa, para firmar o vínculo entre eles e a distribuição das cestas básicas. Constatada a violação ao art. 73, § 10, da Lei das Eleições, cumpre definir as penas apropriadas aos recorrentes. 



    O TRE/RJ fez a dosimetria da reprimenda nos seguintes termos (ID 36572488):[...]



    Conforme já mencionado neste voto, os valores envolvidos na aquisição e na distribuição das cestas básicas são expressivos. Relembro que o limite de gastos de campanha para o cargo de deputado estadual no Estado do Rio de Janeiro, à época, era de R$ 1.000.000,00, tendo o recorrente Vandro Lopes Gonçalves gastado R$ 264.965,26. 



    A conduta vedada praticada envolve, em termos concretos, quinze vezes a quantia que Vandro Lopes Gonçalves utilizou em sua campanha. 



    Aponto dois elementos que somam gravidade às condutas praticadas: (a) o programa tinha como público, explicitamente, os servidores com maior vulnerabilidade social (garis); (b) mais de 1.000 servidores vulneráveis foram agraciados, tendo os recorrentes participado da entrega de 217 cestas.



    Em recente precedente (REspEl nº 0000372-75/ES, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes), esta Corte Superior verificou haver gravidade em conduta praticada por prefeito que disponibilizou 500 vagas em cursos de capacitação profissional para a população de seu município, em desrespeito do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997. 



    Nesse caso, temos uma situação mais grave, porquanto se trata, em sua maioria, de profissionais em situação de vulnerabilidade que passaram a receber cestas básicas para si e para suas famílias. 



    O benefício é evidente e, certamente, tem grande impacto na vida dos beneficiados. Também ganha relevo o dado apontado pelo TRE/RJ de que Vandro Lopes Gonçalves obteve 22.373 votos, dos 33.315 recebidos, justamente no Município de Magé/RJ. 



    Esse fato, somado aos outros elementos, dá exata noção da repercussão da conduta vedada praticada no pleito em questão. Desse modo, considero adequadas as penas fixadas pelo Tribunal regional, quais sejam: (a) a cassação do mandato de deputado estadual de Vandro Lopes Gonçalves, pelo explícito benefício obtido com o programa de distribuição de cestas básicas; (b) a aplicação de multa, no patamar máximo, no valor de R$ 106.410,00 a cada um dos recorrentes, considerando a soma envolvida na execução do programa.” 



    15. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 888.378-AgR-Terceiro/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 25/08/2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO DEFESO. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DA MULTA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.256.579-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 13/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONDUTA VEDADA PREVISTA NA LEI 9.504/1997 (LEI DAS ELEIÇÕES). OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Eventual violação do texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, dar-se-ia de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.076.813-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 17/09/2018).



    16. Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Enunciado nº 636 da Súmula/STF).



    17. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator